Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE CÓPIA DA DECISÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSENTE. EXCESSO DE BLOQUEIO. NÃO CONFIGURADO. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCIPÍO DA MENOR ONEROSIDADE. RESPEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em aferir (i) se o recurso deve ser integralmente conhecido, (ii) se a manutenção da penhora viola a função social da pessoa jurídica e ofende a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial dos executados e (iii) se houve excesso de bloqueio e violação ao princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recurso é cabível em face de decisões, sentenças e acórdãos. Inexiste qualquer previsão legal quanto à possibilidade de recorrer de ofícios, já que servem para comunicar ou solicitar algo, não para decidir.
3.1. No caso dos autos, verifica-se que foi juntada cópia de um acórdão; ressalta-se que em face do acórdão, não de sua cópia, é cabível a interposição de recurso, mas não o Agravo de Instrumento ora interposto.
4. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil.
4.1. A questão relativa à exceção de pré-executividade e as matérias nela apresentadas já foi analisada, inclusive em segunda instância, sendo absolutamente incabível reanalisar matéria. Recurso parcialmente conhecido.
5. O Código de Processo Civil (arts. 833, X, e 854) estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade.
5.1. A alegação de que o bloqueio de valores prejudicará as atividades da empresa agravante depende de demonstração documental da atual situação da empresa e de que os valores são essenciais. Não tendo sido juntada qualquer prova nesse sentido, correta a decisão que entendeu que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório.
6. Necessário entender que a penhora em dinheiro realizada de forma legítima não viola o princípio da menor onerosidade ao devedor e garante a satisfação do crédito, objetivo da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 233 e 507, arts. 1.019, inciso I e 995, arts. 833, 854 e 797.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996465 de relatoria do Des. Romulo de Araújo Mendes na 1a Turma Cível. Acórdão 2009643 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão 2024723 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível.